Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO E RECONVENÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COTAS CONDOMINIAIS. IPTU/TLP. CAUÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS SENTENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas em ação de cobrança de encargos locatícios, cumulada originalmente com pedido de despejo (extinto sem exame de mérito por perda superveniente do interesse). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente a reconvenção, condenando o réu ao pagamento de cotas condominiais, IPTU/TLP e diferença de caução, rejeitando a indenização por reparos no imóvel e fixando sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise do recurso do autor:
2.1. Ressarcimento por reparos no imóvel;
2.2. Baixa de protesto referente a IPTU/TLP;
2.3. Inclusão de aluguéis e encargos até 23/01/2025.
3. Análise do recurso do réu:
3.1. Alegada quitação das cotas condominiais;
3.2. Inexigibilidade do IPTU/TLP;
3.3. Integral devolução da caução;
3.4. Procedência da reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existe clausula contratual que registra que o bem foi entregue “pintado, em perfeito estado de conservação e de uso”, com instalações regulares. Tal declaração contratual -aliada às fotos e comprovantes - supre a ausência de laudo formal de vistoria e legitima indenização por danos que extrapolam o desgaste natural.
5. Inexiste nos autos certidão de protesto ou documento cartorário do efetivo apontamento, portanto não procede o pleito de baixa dos protestos extrajudiciais.
6. A orientação do STJ é de que a entrega das chaves põe fim às obrigações locatícias, sendo devidos aluguéis/acessórios apenas até esse marco.
7. Os comprovantes apresentados são genéricos e não demonstram a quitação das cotas condominiais, tampouco há prova válida do pagamento do IPTU/TLP. A responsabilidade por tais encargos decorre diretamente do contrato.
8. Quanto à caução, restou comprovada apenas o adimplemento de parte da quantia ajustada, sendo insuficientes os demais documentos apresentados para demonstrar repasses adicionais.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido e do réu desprovido.
Tese de julgamento: “A entrega contratual do imóvel em estado declarado como ‘pintado e em perfeito estado de conservação’ supre a ausência de laudo formal de vistoria inicial, permitindo a responsabilização do locatário por danos extraordinários posteriormente comprovados. A responsabilidade do locatário por aluguéis e acessórios cessa com a efetiva entrega das chaves, não se estendendo até a recolocação do bem no mercado imobiliário.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 435 §1o; 437 §1o; 373, I e II; 485, VI; 487, I; 85 §§2o e 11; 98 §3o; 323 e 324. Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 38 §2o; 62, II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018; TJDFT, Acórdão 2014386, 0713597-42.2022.8.07.0005, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 25/06/2025, DJe 08/07/2025.